Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. A avaliação negativa da culpabilidade, em razão da prática de crime durante o cumprimento de sanção privativa de liberdade, representa fundamentação idônea, haja vista o desrespeito e menosprezo à aplicação da justiça pelo Estado. Não caracteriza bis in idem a consideração do fato de que o agente praticou novo crime enquanto em cumprimento de pena por crime anterior, uma vez que a condenação em si não foi considerada, mas, sim, o comportamento recalcitrante apresentado. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.